Tribunal: TJMT
Processo: 1029179-84.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029179-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR FERNANDES DE MELO - CPF: 242.008.831-04 (APELANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JAIR FERNANDES DE MELO - CPF: 242.008.831-04 (APELADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO –
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
COMPENSAÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar”.
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora, na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Inexiste direito a compensação de valores se o banco promovido não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo ao consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029179-84.2022.8.11.0041

APELANTES:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e JAIR FERNANDES DE MELO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL)
(requerido)

e por
JAIR FERNANDES DE MELO
(autor)
,

contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 4º
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dra.

Vandymara Galvão Ramos Paiza Zanolo,

lançada nos autos da a
ção de conhecimento declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais,
ajuizada pelo segundo em face do primeiro recorrente
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva, em dobro, o valor debitado dos proventos da parte autora, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

E ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pró-rata
na proporção de 50% para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° do CPC, suspensa sua exigibilidade em relação à parte autora, em razão do benefício da justiça gratuita.

Inconformado com a r. sentença, o
requerido-apelante,
aduz que “
o apelado em sua peça exordial, nada prova quanto ao alegado, o que nos leva a crer que não passam de meras alegações as suas infundadas narrativas. Assim, não provado o nexo causal, impossível imputar ao apelado qualquer conduta culposa
” (sic).

Sustenta que “
pode notar no desenrolar da presente instrução, que não existe nos autos elementos que apontem verossimilhança do alegado na exordial, ressaltando-se ainda que as alegações iniciais não se prestam a produzir certeza”
(sic).

Assevera que “
não houve falha na prestação de serviço e tampouco houve prática de ato ilícito, uma vez que o ato praticado em exercício regular do direito não gera dano moral indenizável
” (sic).

Por fim, aponta que “
para que não seja prestigiado o enriquecimento sem causa, este vedado no ordenamento jurídico, possuindo caráter de matéria de ordem pública. Necessário se faz requerer que a monta de R$ 1.013,54, pelo qual fora percebido pela parte autora, seja consignada nos autos, na medida que a narrativa autoral é pela nulidade contratual, este se torna requisito para que o contrato retorne a seu status quo ante, ou que seja autorizada sua compensação em eventual condenação
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastado a repetição do indébito na forma dobrada (Id. 164820828).

Por sua vez, o
autor-apelante
aponta que “
o CDC é muito claro em seu art. 14 sobre a responsabilidade objetiva de reparar o dano no caso da falha em seu serviço, no caso em tela não é diferente, o banco deveria ter reconhecido a tentativa de fraude e a impedido, todavia não o fez, gerando diversos descontos no benefício do recorrente, pessoa hipervulnerável, hipossuficiente idosa e portadora de necessidades especiais, logo, a reparação moral independe de qualquer prova de dano, pois no caso é presumida
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais), e ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais já arbitrados, com a majoração a ser deferida por esta corte (Id. 164820832).

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 164820834 e 168643186, rebatendo as razões do apelo, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id. 164820830). O autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 165371667.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por

BANCO SANTANDER (BRASIL)
(requerido)

e pelo
JAIR FERNANDES DE MELO
(autor)
,
contra sentença
lançada nos autos da a
ção de conhecimento declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais,
ajuizada pelo segundo em face do primeiro recorrente
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva, em dobro, o valor debitado dos proventos da parte autora, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, a promovida visando à improcedência da pretensão e a parte autora a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito, ex vi do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pelo autor, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, razão pela qual deve ser mantido r. sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC
– DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada”.
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DO EMPRÉSTIMO (TED) – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”.
(N.U 1000975-51.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
,
e não dobrada como determinada pela magistrada de piso,
uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé da Instituição bancária no caso concreto.

Em outro norte, no tocante ao pedido do banco apelante de compensação de valores, este não merece acolhimento, porquanto inexistente nos autos a comprovação da disponibilização de valores do suposto empréstimo ao consumidor.

Desse modo, em que pese a alegação de que os valores foram recebidos pela parte autora, não há nos autos qualquer prova nesse sentido.

Logo, por corolário lógico, inviável cogitar a realização de qualquer compensação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – OMISSÃO VERIFICADA –
FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO – COMPENSAÇÃO INVIABILIZADA
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente”.
(N.U 1000123-46.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Por fim, e
m relação aos
danos morais,
não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8º, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida, para determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023